Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706804-12.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ LOPES DA SILVA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADA. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO ART. 292, II, DO CPC. VALOR DO ATO QUE SE PRETENDE RECONHECER POR INEXIGÍVEL. VALOR DO PRINCIPAL. INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI COBRADA COM ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O art. 497, do Código de Processo Civil, prevê: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." O juiz foi claro quanto à impossibilidade de realizar qualquer tipo de cobrança relativa à dívida prescrita objeto da ação. Ademais, os documentos apresentados pelas partes indicam que o autor foi cobrado pelo valor da dívida principal. Não há qualquer comprovante de que o réu tenha efetuado cobrança do valor acrescido de correção monetária e juros. Não há que se falar em julgamento citra petita. Preliminar rejeitada. 2. O art. 292, inciso I, do CPC – que determina que o valor da causa seja formado pela soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver – é aplicável somente às ações de cobrança. 3. O caso não se refere à cobrança de dívida e sim declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Incide, portanto, o inciso II do art. 292 do CPC, de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor do ato que se pretende reconhecer por inexigível, conforme indicado na petição inicial e não contestado pela ré. 4. O fato de a planilha apresentada pelo autor não ter sido impugnada pela ré mediante desconstituição de cada atualização não implica presunção de veracidade do valor total indicado. O valor da parcela inexigível é facilmente aferível, até porque o montante principal foi indicado pelo próprio autor e restou incontroverso. 5. Embora exista a possibilidade de haver cláusulas contratuais acessórias (juros remuneratórios, juros moratórios etc.), não há prova de que a dívida foi cobrada com tais encargos. Ademais, o autor não comprovou que o valor exigido pela ré foi aquele indicado como valor da causa na petição inicial. A sentença deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Apreciando os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, a turma julgadora decidiu: “CONHEÇO do recurso e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, para excluir a majoração dos honorários advocatícios e a condenação do autor/embargante ao seu pagamento” (ID 61509404). O recorrente alega em recurso especial violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 292, inciso I, 322, 491, 524, 534, 798 e 916, todos do CPC, 389, 395, 404, 418, 772 e 884, todos do Código Civil, e 6o, §4o, da Lei 6.830/1980, defendendo a necessidade de manutenção do valor da causa por ela atribuído, com atualização do valor integral da dívida prescrita discutida nos autos mediante a inclusão da soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJGO, do TJMG e desta Corte de Justiça. Subsidiariamente, pede que, caso seja dado provimento ao presente recurso, sejam os honorários de sucumbência fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136-A (ID 63417805). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 292, inciso I, 322, 491, 524, 534, 798 e 916, todos do CPC, 389, 395, 404, 418, 772 e 884, todos do CC, e 6o, §4o, da Lei 6.830/1980, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que "Na petição inicial, foi apontado, como valor principal da dívida prescrita, o importe de R$ 11.319,82, o qual não foi contestado pela ré. Incluiu-se, porém, atualização monetária (R$ 10.882,87), juros compensatórios 1% ao mês, capitalizados de forma composta (R$ 32.499,22), e, ainda, juros moratórios nesse mesmo percentual, também capitalizados de forma composta (R$ 80.273,07). Tais valores, somados, perfazem o montante de R$ 134.880,60, valor que foi atribuído à causa pelo autor. Ocorre que o art. 292, inciso I, do CPC – que determina que o valor da causa seja formado pela soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver – é aplicável somente às ações de cobrança. O caso, entretanto, não trata de cobrança de dívida, mas de declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Incide, portanto, o inciso II do art. 292 do CPC, de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor do ato que se pretende reconhecer por inexigível – dívida decorrente de dois contratos de empréstimos no importe total de R$ 11.319,82 (ID 56224108, p. 4). O fato de a planilha não ter sido impugnada pela ré mediante desconstituição de cada atualização não implica presunção de veracidade do valor total indicado, ao contrário do que ocorre, por exemplo, na impugnação ao cumprimento de sentença. O valor da dívida contratual considerada inexigível é facilmente aferível, até porque o valor principal foi indicado pelo próprio autor e restou incontroverso (ID 56224089). Saliente-se, por fim, que, embora exista a possibilidade de haver cláusulas contratuais acessórias (juros remuneratórios, juros moratórios etc.), não há prova de que a dívida foi cobrada com tais encargos. Ademais, o autor não comprovou que o valor exigido pela ré foi o de R$ 134.880,60. Por fim, não prospera o argumento do apelante de que, caso se entenda pela não aplicação do art. 292, I, do CPC, deverá ser observado o art. 6o, §4o, da Lei de Execuções Fiscais que dispõe que: “O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais”. A referida lei é norma especial que se aplica aos casos de execução fiscal, o que não é o caso dos autos. Ademais, conforme analisado anteriormente, a hipótese se amolda ao art. 292, II, do CPC” (ID 58218176). Nesse passo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. VALOR CONTIDO NA ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE SE PEDE ANULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a "previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V) como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será 'na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida'" (RMS 56.678/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 11/05/2018). 2. A discussão, neste momento processual, se o valor da causa, por ocasião do ajuizamento da ação, correspondia ao valor atualizado do ato jurídico objeto do litígio, além de se mostrar preclusa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em face da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.053.940/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025